Tribunal: STF
Processo: Rcl 51090
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do Processo nº 5006502-37.2021.4.02.0000, que, ao conceder efeito suspensivo a apelação, em processo cujo pleito é a concessão de remédio para tratamento de saúde, teria violado o decidido por esta Corte no RE 657.718, processo piloto do Tema 500 da sistemática da repercussão geral. 



    Narra-se que, na origem, foi ajuizada ação pela qual a parte reclamante pleiteia o fornecimento, pela União, de Terapia Gênica – ZOLGENSMA - para o tratamento da doença da Atrofia Muscular Espinhal Tipo I que lhe acomete. 



    Informa-se que, em primeiro grau, o juiz concedeu a tutela provisória de urgência em sentença (eDoc 5). Alega-se porém, que foi concedido efeito suspensivo à apelação, congelando-se o efeito da tutela antecipada. Essa decisão foi confirmada no julgamento do agravo interno apresentado. Confira-se a ementa (eDoc 16, pp. 5-6): 



    AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. SAÚDE. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Hipótese de Agravo Interno em face de decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo à Apelação, interposta em face da sentença que concedeu a tutela de urgência e julgou procedentes os pedidos formulados pela parte Autora, determinando que a Ré União providencie a aplicação do fármaco ZOLGENSMA® (onasemnogene abeparvovec-xioi).



    2. A concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da pretensão recursal, conforme o caso, pressupõe a demonstração, por parte do recorrente, de dois requisitos, a saber: probabilidade de êxito recursal e risco de dano (art. 1.012, §4º, do CPC).



    3. No presente caso, a cognição sumária realizada neste momento processual indica a existência de plausibilidade jurídica na tese defendida pela Requerente, cujos fundamentos, ao menos por ora, abalam as razões expostas pelo ilustre Juízo a quo na fundamentação do ato judicial objurgado.



    4. Em que pese o julgamento do recurso repetitivo REsp nº 1.657.156 pelo STJ, o qual fixou requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do Sistema Único de Saúde (SUS), este não será utilizado como fundamento, pois tanto na Repercussão Geral quanto nos Recursos Repetitivos o que se objetiva é que a decisão paradigma se torne espelho para todos os demais processos vinculados aos temas; contudo, as Leis nº 11.418/06 e nº 11.672/08 não quiseram dar força vinculante às decisões proferidas em análise de Repercussão Geral ou de Recursos Repetitivos. Ao contrário, previram expressamente a possibilidade de que os Tribunais e as Instâncias Inferiores as repelissem, estabelecendo um tratamento próprio para este tipo de situação, por meio dos artigos 543-B, §4º, e 543-C, § 8º, ambos do CPC/73, com correspondente previsão no CPC/15, notadamente, art. 1041.



    5. Conforme estatuído no art. 196 da CRFB/1988, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.



    6. Deste modo, a implementação de políticas de saúde pública compete ao Poder Executivo, através de seus governantes eleitos, que, de acordo com sua dotação orçamentária, irão decidir acerca das medidas a serem adotadas no tratamento mais adequado a ser dispensado àqueles que recorrem à rede de saúde pública.



    7. Agravo Interno desprovido.”



    Sustenta-se, em suma, que em assim decidir, o juízo reclamado teria violado o entendimento proferido quando do julgamento do RE 657.718 – Tema 500 da repercussão geral. 



    Aduz-se que o julgador ordinário se recusou a aplicar tese consolidada por esta Corte, motivo pelo qual requer, liminarmente, seja determinada a suspensão da decisão que confere efeito suspensivo à apelação e, no mérito, a confirmação da cassação da decisão.



    As informações foram prestadas por meio da Petição nº. 614/2022 (eDoc 21).



    Por decisão de 26.1.2022, a Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência da Suprema Corte, acolheu o pedido de liminar para restabelecer os efeitos da tutela de urgência concedida em sentença pelo Juízo da 4ª Vara Federal Cível de Vitória/ES (eDoc 25). 



    A União agravou (eDoc 30) e formulou contestação (eDoc 38).



    Defende não existir aderência entre o pedido e o Tema 500, já que o medicamento possui registro na Anvisa, mas o protocolo de tratamento direciona-se exclusivamente a pacientes pediátricos abaixo de dois anos de idade. Acrescenta haver substituto terapêutico com registro no Brasil, o medicamento Nusinersena (Spinraza), indicado para os pacientes com AME Tipo I e devidamente incorporado ao SUS. 



    Assim, com base em informações técnicas trazidas pelo Ministério da Saúde, sustenta a inviabilidade de o medicamento ser disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, já que, para o caso concreto, ele não seria indicado, uma vez que não possui indícios mínimos de segurança, eficácia, efetividade, bem como da melhor relação custo-benefício. 



    Por fim, alega que, como se trata de fornecimento de medicamente de alto custo, a matéria de fundo da presente reclamação amolda-se ao Tema 6 da repercussão geral. No entanto, segundo a União, a orientação que lá se firmou é no sentido de que o Estado não é obrigado, como regra geral, a fornecer medicamentos de alto custo solicitados judicialmente, sobretudo quando, como ocorre no presente caso, houver substituto terapêutico no SUS.



    A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, opinou pela procedência do pleito em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUANTO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO JULGAR O RE Nº 657.718-RG/MG (TEMA 500). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (ZOLGENSMA®) DE ALTÍSSIMO CUSTO FORA DAS DIRETRIZES DA ANVISA (PARA CRIANÇA ACIMA DE 2 ANOS). SITUAÇÃO DE EXTREMA URGÊNCIA. RISCO DE VIDA DO MENOR. ABSOLUTA PRIORIDADE QUE DEVE SER DISPENSADA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 227, CAPUT, CF/88). PRECEDENTES DO STF EM CASOS IDÊNTICOS ENVOLVENDO O MESMO MEDICAMENTO. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA.” (eDoc 35, p. 1)



    Vieram-me os autos conclusos. 



    É o relatório. Decido. 



    Como mostram os debates que este Tribunal tem feito sobre o alcance do direito à saúde, não são simples as questões fáticas que são trazidas ao judiciário. 



    Para além do aspecto individual, que amplifica a dimensão humana desse direito, a orientação majoritária da jurisprudência desta Corte, é no sentido de reconhecer que o direito à saúde possui também uma dimensão coletiva, na medida em que há um decisão distributiva e orçamentária que limita a oferta de medicamentos e serviços. Dito de outro modo, infelizmente, o direito à saúde é limitado pelas opções distributivas fixadas pelo poder público. 



    As demandas individuais devem, portanto, no momento oportuno e na ação adequada, demonstrar a irrazoabilidade ou desproporcionalidade da decisão distributiva, a fim de que a intervenção do judiciário possa manter a harmonia que deve prevalecer entre a dimensão individual e a coletiva desse direito. Sem essa compatibilização, a intervenção anômala do judiciário não se justificaria.



    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.



    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    Nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso per saltum à Corte Suprema.



    Nessa toada, confira-se a redação dada pelo legislador processual ao art. 988, § 5º, II, do CPC:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (...)



    §5º É inadmissível a reclamação :



    (...)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais. Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636; grifei).



    No que fundada a reclamação em suposta ofensa ao Tema 500 ou mesmo do Tema 6 da sistemática da repercussão geral, o esgotamento das instâncias ordinárias constitui-se requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada má aplicação do referido Tema. 



    No caso concreto, porém, a presente reclamação foi proposta enquanto ainda não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Apesar de ser firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, o perigo na demora, in casu, poderia tornar inócuo eventual recurso a esta Suprema Corte. De fato, em um processo que trata do fornecimento de fármaco cuja aplicação é a princípio restrita a crianças de até dois anos, e necessariamente limitada ao peso do infante, o direito à razoável duração do processo deve ser lido como o direito à tutela jurisdicional que possa lhe dar uma resposta a tempo. À luz da excepcional urgência do caso concreto, reforçada pelo direito de absoluta prioridade (art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente), é preciso superar o óbice ao conhecimento da reclamação, para garantir o resultado útil desta excepcional via de acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Os temas ligados ao direito à saúde ocupam um lugar de destaque nos precedentes deste Supremo Tribunal Federal. Em repercussão geral, dois temas têm particular importância para o concreto: o Tema 6, que cuida da obrigação do Estado de fornecer medicamentos ou tratamento de alto custo; e o Tema 500, que trata da obrigação do Estado de fornecer medicamentos não registrados pela Anvisa.



    No que tange ao tema invocado, o medicamento buscado pelo reclamante foi aprovado pela Anvisa por meio da Resolução n. 3.061, de 14 de agosto de 2020 (publicado no Diário Oficial da União de 17.8.2020). Portanto, os critérios definidos pela jurisprudência do Tribunal para acesso a medicamento sem registro não poderiam ser utilizados.



    No Tema 6 (RE 566.471), no entanto, o Tribunal deliberou precisamente sobre a obrigação do Estado de fornecer medicamento de alto custo que não esteja incorporado pelo SUS. Nesse caso, embora o julgamento de mérito já tenha sido concluído, ainda não houve a definição da tese de julgamento, o que, sem dúvidas, traz prejuízo não apenas às partes, mas também aos Tribunais que continuam a ser demandados sobre os mesmos temas.



    O Código de Processo Civil (art. 944) prevê que, em casos como esse, as notas taquigráficas podem ser utilizadas para todos os fins legais, o que, novamente tendo em vista não apenas a excepcional urgência do caso, mas sobretudo a prioridade absoluta do direito das crianças, deve servir para o cabimento da reclamação.



    Em relação ao direito invocado nesta reclamação, é preciso primeiro descrever o alcance do tema decidido por esta Corte, para depois, à luz das complexidades fáticas do caso, avaliar se a decisão reclamada atendeu aos parâmetros por ele fixados.



    No julgamento do RE 566.471, a maioria do Colegiado buscou fazer um incremento às condicionantes estabelecidas na STA 175. No julgamento dessa Suspensão, o Tribunal buscou evidenciar os casos em que eventual intervenção do Poder Judiciário poderia ser justificada. Distinguiu, assim, os casos em que há políticas incorporadas, dos que não há. Se não houver, seria preciso, de acordo com o precedente, investigar a razão da negativa, que poderia ser uma omissão, uma decisão deliberada ou uma vedação legal para sua dispensação. Daí a conclusão a que chegou o Tribunal: sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS. As exceções, por sua vez, deveriam ser avaliadas caso a caso, tendo em consideração características específicas do organismo de cada pessoa. 



    O julgamento da STA ocorreu em 17.3.2010. Um ano depois, em 28.4.2011, entrou em vigor a Lei 12.401, que dispõe sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologias em saúde. A lei estabeleceu os critérios pelos quais o Ministério da Saúde pode incorporar novos medicamentos, conforme previsão constante do art. 19-Q:



    “Art. 19-Q. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.



    § 1º A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, cuja composição e regimento são definidos em regulamento, contará com a participação de 1 (um) representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde e de 1 (um) representante, especialista na área, indicado pelo Conselho Federal de Medicina.



    § 2º O relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS levará em consideração, necessariamente:



    I - as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, produto ou procedimento objeto do processo, acatadas pelo órgão competente para o registro ou a autorização de uso;



    II - a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já incorporadas, inclusive no que se refere aos atendimentos domiciliar, ambulatorial ou hospitalar, quando cabível.”



    Quando do julgamento do RE 566.471, o Colegiado esforçou-se por tentar aprimorar o precedente da STA a partir da experiência acumulada com as diretrizes fixadas pela Comissão Nacional de Incorporação, órgão cujo valor foi reconhecido nos votos dos e. Ministros. Daí porque assentou-se, como regra, tal como no precedente da Suspensão, não ser possível obrigar o Estado por decisão judicial a arcar com os custos de medicamentos não incorporados, salvo situações excepcionais que, necessariamente, devem harmonizar-se com as diretrizes da política pública universal.



    A divergência principal entre os votos residiu precisamente no alcance da excepcionalidade e em como reconciliá-la com a política pública universal. Por isso, na maior parte dos votos, foram propostos critérios que tentavam se alinhar ao disposto na Lei 12.401, de 2011.



    O Ministro Marco Aurélio, Relator, propôs que o reconhecimento do direito individual ao fornecimento, pelo Estado, de medicamento de alto custo, não incluído em Política Nacional de Medicamentos ou em Programa de Medicamentos de Dispensação em Caráter Excepcional, deva depender da comprovação da imprescindibilidade – adequação e necessidade –, da impossibilidade de substituição do fármaco e da incapacidade financeira do enfermo e dos membros da família solidária, respeitadas as disposições sobre alimentos dos artigos 1.694 a 1.710 do Código Civil 



    O Ministro Alexandre de Moraes defendeu que deveriam ser exigidos: (a) comprovação de hipossuficiência financeira do requerente para o custeio; (b) laudo médico comprovando a necessidade do medicamento, elaborado pelo perito de confiança do magistrado e fundamentado na medicina baseada em evidências; (c) certificação, pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), tanto da inexistência de indeferimento da incorporação do medicamento pleiteado, quanto da inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS; (d) atestado emitido pelo CONITEC, que afirme a eficácia segurança e efetividade do medicamento para as diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde do requerente, no prazo máximo de 180 dias. 



    O Ministro Roberto Barroso, por sua vez, propôs que houvesse (a) a demonstração de que a não incorporação do medicamento não resultou de decisão expressa dos órgãos competentes; (b) a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS; (c) além da comprovação de eficácia do medicamento pleiteado à luz da medicina baseada em evidências. 



    A e. Ministra Rosa Weber, em linha com o que o Relator desta reclamação havia sugerido, propôs os seguintes requisitos, cumulativamente: (a) prévio requerimento administrativo, que pode ser suprido pela oitiva do órgão público por parte do órgão julgador; (b) comprovação, por meio de laudo médico, da necessidade ou imprescindibilidade do medicamento, assim como na ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (c) indicação do medicamento por meio da denominação comum brasileira; (d) incapacidade financeira de arcar com os custos do medicamento prescrito; (e) veiculação da demanda preferencialmente por processo coletivo estrutural, de forma a conferir máxima eficácia ao comando de universalidade.



    O e. Ministro Ricardo Lewandowski estabeleceu também a comprovação do alto custo e da impossibilidade financeira do paciente para arcar com o tratamento. Ao lado desses requisitos, indicou ainda comprovação robusta da necessidade do medicamento por meio de laudo técnico oficial, assim como da indicação da inexistência de tratamento oferecido pelo SUS ou da comprovação de que sua utilização não surtiu os efeitos esperados. O Ministro previu também que haja requerimento administrativo prévio ou ausência de análise em tempo razoável pelos entes políticos demandados e comprovação da eficácia do medicamento por agência congênere à Anvisa.



    O e. Ministro Gilmar Mendes, por fim, manteve-se fiel à orientação fixada na STA 175, assentando que:



    “Nos casos excepcionais, também como já manifestado na STA 175, entendo que é imprescindível que haja instrução processual, com ampla produção de provas, para que não ocorra a produção padronizada de iniciais, contestações e sentenças – peças processuais que, muitas vezes, não contemplam as especificidades do caso concreto, impedindo que o julgador concilie a dimensão subjetiva (individual e coletiva) com a dimensão objetiva do direito à saúde –, privilegiando, na medida do possível, as políticas públicas existentes e o acionamento prévio da Administração Pública, via pedido administrativo.”



    A síntese dos critérios propostos indica que a maioria do Colegiado estabeleceu como requisitos: a hipossuficiência, a existência de prévio requerimento administrativo, ou, em sua falta, um prazo irrazoável de espera, prova da imprescindibilidade do tratamento, a demonstração de que não há decisão negativa do CONITEC, a inexistência de substituto terapêutico e, finalmente, comprovação da eficácia do medicamento pleiteado. Vale dizer, o medicamento ou tratamento não pode ter sido deliberadamente negado pelo SUS, nem pode o Judiciário premiar a desídia de quem devendo requerer a inclusão ao CONITEC, deixa de fazê-lo para vender o fármaco por exigência judicial. Em suma, o Judiciário deve intervir pontualmente para corrigir eventual falha na política pública que, por atraso ou mora do Ministério da Saúde ou por erro na avaliação dos critérios de incorporação, pode se manifestar em um caso individual.



    In casu, esses mesmos critérios serviram de balizadores para o deferimento da medida liminar pela Ministra Rosa Weber. Transcrevo, por indispensáveis, os termos do provimento, aos quais adiro integralmente (eDoc 25):



    “Reclamação constitucional. Alegado descumprimento do quanto decidido por esta Suprema Corte ao julgamento do RE 657.718-RG/MG (Tema 500). Aplicação de medicamento fora das diretrizes da Anvisa. Probabilidade do direito e perigo na demora evidenciados. Medida liminar deferida.



    Vistos etc.



    Referente à Petição/STF 3.003/2022



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, l, da Constituição Federal, no art. 988, II, do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por C.B.G.M., representado por A. M. G. M. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do Processo nº 5006502-37.2021.4.02.0000/ES, à alegação de violação da autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no RE 657.718-RG/MG (Tema 500).



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, narra o reclamante ter sido julgado procedente, no primeiro grau, pedido por ele deduzido, oportunidade na qual concedida tutela de urgência, para determinar à União Federal o fornecimento e a aplicação do medicamento Zolgensma® (onasemnogeno abeparvoveque).



    O Relator no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a seu turno, ao apreciar pedido de efeito suspensivo à apelação manejado pela União Federal, deferiu o pleito, para suspender, até pronunciamento definitivo daquele Tribunal, os efeitos da sentença condenatória de primeiro grau. Interposto agravo interno pelo autor desta reclamação, por unanimidade, foi mantida referida decisão.



    Consta dos autos perícia judicial realizada por perita cadastrada que concluiu pela necessidade de substituição do medicamento Spinraza® pelo Zolgensma®.



    3. O reclamante sustenta, na presente sede reclamatória, preenchido o requisito atinente ao esgotamento das instâncias ordinárias, porquanto manejados, de forma infrutífera, todos os meios processuais à sua disposição, sendo certo, ainda, que impetrou mandado de segurança, mas não obteve sucesso.



    Afirma que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, de forma deliberada e acintosa, não observou a tese firmada ao exame do RE 657.718-RG/MG (Tema 500), pelo Supremo Tribunal Federal e ao exame do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Aduz que todos os requisitos para fornecimento do medicamento em questão foram preenchidos: ( i ) não possui condições financeiras de arcar com as despesas decorrentes, ( ii ) a imprescindibilidade do fármaco para sua saúde, bem assim sua eficiência e segurança e ( iii ) registro aprovado pela Anvisa.



    4. À guisa de demonstração do periculum in mora, junta laudo elaborado por uma médica pediatra no qual afirma a necessidade de iniciar a terapia gênica com o Zolgensma®, porque não podemos prejudicar tanto o seu desenvolvimento ponderal como o crescimento se diminuirmos a ingesta de nutrientes.



    5. Requer, em sede liminar, a suspensão da decisão que concedeu efeito suspensivo à apelação nos autos do Processo nº 5006502-37.2021.4.02.0000/ES. No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada.



    6. O Ministro Edson Fachin, Relator desta reclamação, em 17.12.2021, requisitou informações prévias à autoridade reclamada. Informações prestadas.



    7. O autor, por meio da Petição/STF 3.003/2022, pleiteia a imediata análise da medida liminar, porquanto a eficácia do medicamento está vinculada ao peso da criança, de maneira que o quanto antes for feita a aplicação, melhores serão os efeitos.



    É o relatório.



    Decido.



    8. De início, defiro o benefício da justiça gratuita à parte beneficiária do ato reclamado. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.



    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31.713-AgR-ED-ED/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR/RN, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009; Rcl 44.799/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 02.12.2020.



    9. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    Já o art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    (…)



    Emerge do preceito supra transcrito art. 988, § 5º, II, do CPC, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.



    Não desconheço a firme jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao esgotamento da instância ordinária que somente se concretiza após o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). O caso vertente, no entanto, merece, excepcionalmente, solução diversa.



    A situação de urgência do caso em análise caracterizada, sobretudo, pela imprescindibilidade do fármaco Zolgensma® que deve ser ministrado, para maior eficácia, até determinado peso corporal evidencia, à luz da absoluta prioridade que deve ser dispensada às crianças e aos adolescentes (art. 227, caput, CF) e em juízo de estrita delibação, a necessidade de conhecimento da presente ação reclamatória.



    A análise de nossa legislação processual demonstra questionável assimetria nos instrumentos à disposição das partes. A União Federal, em mais de uma oportunidade, já chegou a esta Suprema Corte, por meio de suspensão de tutela provisória e outros congêneres, objetivando a sustação de decisões que garantiam a crianças o fornecimento desse mesmo medicamento (vide STP 452/DF). Referido instrumento, contudo, como tenho reiteradamente decidido, não está à disposição de particulares. Ou seja, se o particular obtém tutela provisória nas instâncias ordinárias, o ente público tem a possibilidade pugnar pela sustação dos efeitos perante os Tribunais Superiores, a depender da matéria de fundo. Por outro lado, acaso indeferida tutela provisória requerida pelo particular, não existe qualquer outra forma de análise por este STF ou pelo STJ.



    Assim, acaso levado ao extremo o entendimento quanto ao esgotamento das instâncias ordinárias, situações urgentes, tal como a ora em análise, simplesmente seriam ignoradas pelo Poder Judiciário, podendo acarretar, inclusive, o perecimento do direito vindicado.



    O direito fundamental à duração razoável do processo não equivale a processo rápido, mas de tempo adequado para a prestação da atividade jurisdicional considerando as circunstâncias do caso concreto.



    No caso em aná